Tribunal: TCU
Processo: 017.674/2010-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5303/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o nome de Luiz Carlos Peixoto da Cruz foi incorretamente incluído como responsável nos autos e que o responsável Luiz Carlos Peixoto foi incorretamente substituído por aquele nome, no julgamento pela irregularidade feito pelo Acórdão 2973/2019-TCU-Segunda Câmara . Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento no artigo 143, inciso V, "d" , do RITCU, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em suprimir o item 9.2 do Acórdão 2973/2019-TCU-Segunda Câmara e promover o apostilamento abaixo da mencionada deliberação, por erro material, mantendo-se o conteúdo dos demais itens do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. Item 3.1 Onde se lê: 3.1. Responsáveis : Alfredo Gomes Neto (CPF XXX.002.534-XX), Anésio Lira da Cunha Moreno (CPF XXX.378.604-XX), Felipe Queiroga Gadelha (CPF XXX.205.144-XX), Humberto Correia Rodrigues de Ataíde (CPF XXX.317.834-XX), Luís Carlos Peixoto da Cruz (CPF XXX.620.457-XX), Luiz Carlos Peixoto (CPF XXX.624.984-XX), Máximo Henrique Fortinho de Miranda Sá Júnior (...) Leia-se: 3.1. Responsáveis: Alfredo Gomes Neto (CPF XXX.002.534-XX), Anésio Lira da Cunha Moreno (CPF XXX.378.604-XX), Felipe Queiroga Gadelha (CPF XXX.205.144-XX), Humberto Correia Rodrigues de Ataíde (CPF XXX.317.834-XX), Luiz Carlos Peixoto (CPF XXX.624.984-XX) , Máximo Henrique Fortinho de Miranda Sá Júnior (...) Item 9.1 Onde se lê: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e dar-lhe provimento para reformar o Acórdão 3068/2015-TCU-Segunda Câmara , dando aos seus subitens 9.2 e 9.4 as seguintes redações: "9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea c, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs . Luiz Carlos Peixoto da Cruz e da empresa Unitec - Unidade Técnica em Construções Ltda.;" (...) Responsável Valor (R$) Luiz Carlos Peixoto da Cruz 70.000,00 Unitec - Unidade Técnica em Construções Ltda. 70.000,00 Leia-se: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e dar-lhe provimento para reformar o Acórdão 3068/2015-TCU-Segunda Câmara , dando aos seus subitens 9.2 e 9.4 as seguintes redações: "9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea c, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Luiz Carlos Peixoto e da empresa Unitec - Unidade Técnica em Construções Ltda.;" (...) Responsável Valor (R$) Luiz Carlos Peixoto 70.000,00 Unitec - Unidade Técnica em Construções Ltda. 70.000,00 1. Processo TC- Processo 017.674/2010-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 004.705/2008-9 (Monitoramento) 1.2. Responsáveis: Alfredo Gomes Neto (XXX.002.534-XX); Anésio Lira da Cunha Moreno (XXX.378.604-XX); Felipe Queiroga Gadelha (XXX.205.144-XX); Humberto Correia Rodrigues de Ataíde (XXX.317.834-XX); Luiz Carlos Peixoto (XXX.624.984-XX); Máximo Henrique Fortinho de Miranda Sa Junior (XXX.317.783-XX); Unitec Unidade Técnica em Construções Ltda (23.587.173/0001-53); Walter Sérgio Cunha Madruga (XXX.575.884-XX) e Wellington Bezerra Sá (XXX.722.733-XX). 1.3. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Gestão de Processos. 1.8. Representação legal: não há 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.